Tribunal: TJBA
Processo: 8078127-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8078127-89.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RAMILIE SALES BARBOSA Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2º, DO CPC. INADMISSIBILIDADE DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação cível contra sentença que, embora tenha julgado procedente pedido de custeio de cirurgia e tratamento médico pelo PLANSERV, fixou honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 5.000,00, em ação com valor de causa de R$83.500,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da fixação dos honorários advocatícios por equidade, à luz dos critérios legais e da jurisprudência consolidada no Tema 1076 do STJ. III. Razões de decidir 3. O valor da causa é elevado e o proveito econômico obtido é mensurável, o que afasta a possibilidade de fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. 4. Segundo o STJ, a fixação por equidade é cabível apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. 5. A demanda envolve obrigação de fazer com significativo valor econômico, devendo ser aplicados os percentuais de 10% a 20% previstos no §2º do art. 85 do CPC. 6. Reconhecida a atuação diligente do advogado, a natureza relevante da causa e o resultado obtido, fixa-se a verba honorária em 15% sobre o valor da causa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico obtido for elevado. 2. Nas ações de obrigação de fazer com valor expressivo, os honorários devem ser fixados conforme os percentuais previstos no art. 85, §2º, do CPC." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078127-89.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante RAMILIE SALES BARBOSA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.